Tribunal: TJBA
Processo: 8053002-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053002-27.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILSON BARBOSA DE AQUINO Advogado(s): APELADO: CAT-CENTRO DE APOIO TECNICO CIENTIFICO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE CONSULTA NUTRICIONAL PARA FINS PRÉ-OPERATÓRIOS. CONSUMIDOR SUPER IDOSO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. DESCASO E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA GRAVE CONFIGURADA. CONDUTA QUE EXCEDE MERO DISSABOR COTIDIANO. ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por consumidor super idoso, inconformado com o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00 (três mil reais), em sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu a falha na prestação de serviço contratada junto à empresa ré – uma clínica de saúde –, mas limitou a compensação moral em quantia que o apelante reputa desproporcional à extensão do abalo sofrido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal limita-se à avaliação da suficiência e adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais diante da conduta omissiva e reiteradamente negligente da empresa ré, que, mesmo ciente da condição de hipervulnerabilidade do consumidor, deixou de prestar o serviço contratado de forma adequada, comprometendo o acompanhamento nutricional necessário à preparação cirúrgica e provocando frustração, ansiedade e abalo psicológico em momento de fragilidade extrema. A análise exige a ponderação entre o caráter compensatório da indenização e sua função pedagógica, especialmente em face da natureza essencial do serviço prestado e da condição de hipervulnerabilidade do autor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja lógica protetiva fundamenta-se na vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do consumidor frente aos fornecedores. 4. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade civil objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. 5. Os elementos dos autos comprovam que o apelante, com mais de 80 anos à época dos fatos, contratou consulta nutricional com objetivo específico de preparação pré-operatória, mas teve negado o acesso ao serviço após o primeiro atendimento. Não obstante diversas tentativas de reagendamento, a clínica permaneceu omissa. 6. A situação agravou-se com nova frustração de consulta presencial em unidade diversa, quando foi-lhe oferecido atendimento remoto, solução incompatível com sua realidade e preferências expressas, revelando descaso e desatenção às necessidades específicas de pessoa idosa, em manifesta violação ao Estatuto do Idoso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. 7. A frustração contratual experimentada pelo consumidor ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, especialmente porque implicou omissão em prestação de serviço voltado à saúde e ao bem-estar em contexto de vulnerabilidade física e emocional, gerando legítima expectativa não atendida e acentuando o sofrimento psíquico do apelante. 8. A sentença reconheceu corretamente o dever de indenizar, mas fixou valor que não reflete, de forma proporcional, o impacto da conduta da ré sobre a esfera moral do autor, nem cumpre satisfatoriamente a função pedagógica da sanção civil. 9. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a necessidade de majoração dos valores indenizatórios em casos que envolvem prestação defeituosa de serviços de saúde e violação a direitos da personalidade de consumidores idosos. 10. Considerando a gravidade da falha, o perfil do consumidor, a essencialidade do serviço contratado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se adequado fixar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de atender simultaneamente às funções reparatória e dissuasória da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço de saúde contratado por consumidor idoso, que resulta em frustração de legítima expectativa pré-operatória, configura dano moral indenizável, especialmente quando evidenciada a omissão prolongada e a inadequação da solução oferecida à realidade do consumidor. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em patamar suficiente para compensar o abalo sofrido e inibir práticas reiteradas de desrespeito à dignidade do consumidor, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)